Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751506-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS ANDRE LISBOA SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por VINICIUS ANDRE LISBOA SANTOS, contra suposto ato omissivo imputado à Exma. Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, pleiteando a imediata transferência e internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte neurológico e ortopédico, em hospital público ou privado conveniado, diante da gravidade de seu estado de saúde. Consta nos autos que o impetrante, vítima de grave acidente de trânsito, foi atendido pelo SAMU e encontra-se internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave e intubado. Aduz que necessita, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico, conforme relatado no documento médico juntado aos autos. O impetrante argumenta que, diante da inércia estatal em prover a vaga necessária, e considerando o risco iminente à sua vida, não lhe restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, requerendo a garantia de seu direito constitucional à saúde e à vida. Requer, em caráter liminar, a imediata transferência para leito de UTI, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida com a concessão definitiva da segurança. Vieram os autos conclusos. Decido. Da Competência A competência desta Egrégia Câmara é manifesta, haja vista que a autoridade coatora apontada – a Exma. Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal – detém foro perante este órgão fracionário (art. 21, II, do RITJDFT). Do Pedido Liminar O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Deflui-se dos autos, notadamente do relatório médico de ID 66866613, que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado. Consta, ainda, que há urgência de sua internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico. Confira-se: “(...) Realizada tomografias após estabilização, sendo evidenciadas focos de hemorragia subdural, fraturas de cranio e ossos da face. TC de torax evidenciando hemotórax, realizada drenagem torácica direita pela equipe da CG. TC de cervical evideniando fraturas em coluna cervical (solicitado parecer para cirurgia da coluna HRPa, conforme orientado pela ortopedia do HRC). Apresenta também fratura de pelve, a qual aguarda conduta da ortopedia (...) Paciente segue internado em sala vermelha do HRC, em grave estado geral, em VM por TOT, hemodinamica estável sem drogas vasoativas. Necessita de vaga de UTI, porém segue em lista da CERIH/UTI aguardando disponibilidade de leito.” Com efeito, nesta prelibação sumária, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, observa-se, desde logo, a relevância jurídica da fundamentação, sobretudo porque, na hipótese, o direito pleiteado está consagrado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal, constituindo dever estatal assegurar o atendimento integral às necessidades de saúde dos cidadãos. No caso concreto, resta demonstrada a gravidade do quadro clínico do impetrante, que está em risco iminente de morte, conforme relatório médico supracitado. Na mesma linha e ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta e. Corte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE UTI. IDOSA. PACIENTE COM CRISE CONVULSIVA, DESACORDADA, SEM ABERTURA OCULAR, EMITINDO SONS INCOMPREENSÍVEIS. SUSPEITA DE AVCI. ESTADO GRAVÍSSIMO. RISCO IMINENTE DE MORTE. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde 1.1. A liminar foi deferida “para que a impetrante tenha o seu tratamento assegurado visando assim uma UTI ou que transfira a impetrante para uma das vagas presentes no DF, incluindo hospitais particulares, ou similares, garantindo assim sua vida”. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Pacífica a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário da Saúde para responder, em Mandado de Segurança, por pedido de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Veja. “(...) 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI (...)” (07007728620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2019). 3. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover, aos necessitados de tratamento médico, a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento médico necessário. 3.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88 e arts. 204 e seguintes da LODF. 3.2. Dessa forma, a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 3.3. Nesse sentido: “(...) 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021). 3.4. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida. 3.5. Especificamente quanto ao idoso, o art. 230, caput, da CF afirma que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 4. No caso dos autos, restou comprovado que a impetrante, idosa de 70 anos, nascida em 7/2/1954, se encontra em estado gravíssimo, com diagnósticos agudos de crise convulsiva + mc a/e e PNM broncoaspirativa. 4.1. Trata-se de paciente classificada pelo médico responsável como em estado grave geral e determinou sua transferência a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o intuito de afastar o iminente risco de morte. 5. Neste sentido, o pronunciamento do Ministério Público: "No caso em análise, verifica-se que deve ser confirmada a liminar que deferiu o pleito emergencial da impetrante. O relatório médico (ID 55168449) atesta que a paciente se encontra “em grave estado geral”, no aguardo de liberação de UTI. Resta demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, e por não ter a paciente condições de arcar com os gastos, deve ser assegurado o direito ao tratamento adequado para tratamento da doença que sofre, nos termos da prescrição médica". (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves, Procurador de Justiça). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1848455, 0702269-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSTIVA (UTI). INDICAÇÃO MÉDICA E GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DE SAÚDE DO IMPETRANTE COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em casos semelhantes ao presente, em que se discute o direito à disponibilização de leito de UTI de paciente que se encontra em grave quadro clínico de saúde e tem expressa orientação médica acerca da necessidade de internação na referida modalidade, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade do titular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora nos mandados de segurança impetrados com a aludida finalidade. 2. A Constituição Federal assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. 3. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes. 4. O Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. Nesse sentido, em casos como o dos autos, é evidente que a preservação do próprio direito à vida do paciente demanda a sua internação em UTI, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a disponibilização da referida vaga, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1724947, 0706413-16.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2023, publicado no DJe: 23/07/2023.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida.(Acórdão 1699645, 0706836-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DAS DECISÕES LIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUMÁRIO E PRECÁRIO. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONSTATADA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. INTERNAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL. LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO. UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência superveniente de interesse de agir, decorrente do cumprimento integral das medidas liminares deferidas. A internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI só ocorreu mediante concessão de medida liminar, deferida em caráter sumário e precário, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Por conseguinte, para que a obrigação imputada à autoridade impetrada seja mantida é necessário que a medida seja confirmada no julgamento da causa. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” e “Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.” 4. O direito líquido e certo é que pode ser evidenciado por prova documental. Deve ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória, que é incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado (art. 6o a Lei 12.016/2009).5. O direito da impetrante à internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrados pelos relatórios médicos juntados aos autos, que atestam: “Paciente Luciete Maria de Freitas encontra-se em grave estado de saúde, internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de Leito de UTI”. 6. A teoria da reserva do possível, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista administrativo, não exime o Estado de fornecer leitos para os casos de urgência. Diante do caráter fundamental do direito à saúde, que se relaciona diretamente à vida, eventuais contingências do poder público não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade na prestação do serviço de saúde, especialmente quando se trata de internação em UTI. Precedentes. 7. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana. 8. Mandado de segurança conhecido. Liminares deferidas confirmadas. Segurança concedida.(Acórdão 1699627, 0706215-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Verificada, no caso concreto, a necessidade de internação da impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo, bem como de realização de procedimento cirúrgico, é direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196, da Constituição Federal, pelo qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não se vislumbra a hipótese de quebra de isonomia em favor da impetrante, ciente de que a todos é acessível o direito de ação, diante de lesão ou ameaça a direito.(Acórdão 1662201, 0738523-05.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.) Portanto, nesta cognição sumária, compreende-se que estão presentes os requisitos necessários a tutela de urgência pleiteada, por isso, de rigor o deferimento. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora promova, no prazo máximo de 24 horas, a transferência do Impetrante para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular conveniada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF, ou, em último caso, na rede particular de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem. Intime-se a Autoridade coatora e a Central de Regulação de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Distrito Federal e a Secretária de Saúde do Distrito Federal. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido com urgência, inclusive em regime de plantão. Notifique-se a Autoridade Coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator